Tribunal: TJES
Processo: 5000391-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000391-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VISTA NOVA LTDA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000391-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICÍNIOS VISTA NOVA LTDA ME E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
contra a r. decisão com cópia no evento 409544, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga, que, nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial

opostos por
INDUSTRIA E COMERCIO DE
LATICÍNIOS
VISTA NOVA LTDA ME E OUTRO
suspendeu o curso do processo de execução e deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita aos embargantes.

Em suas razões (evento 407767), a agravante sustenta, em síntese, que (i) não estão presentes os requisitos previstos no artigo 919, do CPC, motivo pelo qual não deveria ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução e (ii) não foram preenchidas as condições necessárias para a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões constantes no evento 457762.

No evento 593935 determinei a intimação do agravante, para que, nos termos do artigo 10, do CPC, se manifestasse sobre eventual não cabimento do recurso quanto ao deferimento da assistência judiciária gratuita, tendo o prazo transcorrido
in albis
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 29 de julho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Estamos a tratar de julgamento de agravo de instrument
o contra decisão que suspendeu
o curso do processo de execução ajuizado pela agravante e deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita
aos agravados.

Não tenho dúvidas em acompanhar o E. Relator quanto ao não conhecimento parcial do recurso, no que toca à parte da decisão que deferiu a Justiça Gratuita aos recorridos, porquanto esse pronunciamento não é agravável. Também o acompanho no mérito recursal, no que diz respeito ao desprovimento do agravo.

Isto porque o imóvel dado em garantia foi avaliado em montante superior ao débito exequendo e porque é relevante a fundamentação externada pelos agravados que, além de alegarem excesso de execução, suscitaram a nulidade dos títulos e a possível descaracterização da mora, principalmente em razão da ausência de demonstração pormenorizada do débito que propicie a ampla defesa do devedor, teses essas que nem sequer foram rebatidas pelos recorrentes em suas razões.

Assim sendo, ACOMPANHO na íntegra o voto proferido pelo E. Relator, para CONHECER EM PARTE do recurso, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000391-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICÍNIOS VISTA NOVA LTDA ME E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO)

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face da decisão, que além de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução,
deferiu
aos agravados/embargantes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

No evento 593935 determinei a intimação do recorrente, para que, nos termos do artigo 10, do CPC, se manifestasse sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento quanto a este ponto, tendo o prazo transcorrido
in albis
.

Pois bem.

O artigo 100, do CPC, dispõe que “
d
eferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação
na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.
”

Já o artigo 101, prescreve que “
contra a decisão que
indeferir
a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação
caberá agravo de instrumento
, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
”. Seguindo a mesma linha, o artigo 1.015, V, do CP estabelece que caberá agravo de instrumento contra o pronunciamento que versar sobre “
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

Nesse passo, o agravante deverá apresentar a impugnação à assistência judiciária gratuita em sua resposta a ser deduzida no processo originário, não sendo, portanto, cabível o recurso quanto a essa questão.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO REVISIONAL.
DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
COBRANÇA DE CDI. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No que concerne ao deferimento da assistência judiciária gratuita, a matéria não é impugnável por meio de agravo de instrumento, porque não se encontra elencada dentre as hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC/2015, que prevê o cabimento do referido recurso apenas contra decisão de rejeição da benesse ou de sua revogação, sendo certo que, nos termos do art. 101, e do art. 1.015, V, do CPC/2015, somente contra a decisão que denega o benefício cabe agravo de instrumento, pois para impugnar o deferimento do benefício, a parte
ex
adversa deve adotar o procedimento previsto no art. 100 do CPC/2015. Não conhecimento parcial do recurso
. (...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179008842, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO,
especificadamente quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000391-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICÍNIOS VISTA NOVA LTDA ME E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Consoante relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
contra a r. decisão com cópia no evento 409544, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga, que, nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial

opostos por
INDUSTRIA E COMERCIO DE
LATICÍNIOS
VISTA NOVA LTDA ME E OUTRO
suspendeu o curso do processo de execução e deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita aos embargantes.

Em suas razões (evento 407767), o agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 919, do CPC, motivo pelo qual não deveria ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.

Contrarrazões constantes no evento 457762.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, os agravados opuseram embargos à execução de título extrajudicial sustentado, em suma, (i) a nulidade dos títulos que embasam a execução; (ii) a ocorrência de cobranças ilegais durante o período de normalidade, o que implicaria na descaracterização da mora e (iii) o excesso de execução.

Além disso, ofereceram como garantia o imóvel em que funciona a pessoa jurídica e requereram a atribuição de efeito suspensivo.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu a suspensão do processo executivo, nos seguintes termos:

Pois bem. RECEBO os presentes embargos, tendo em vista serem tempestivos.

Quanto a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifico que estes se encontram presentes, tendo em vista que as alegações trazidas embargante questionam a existência de relação jurídica entre as partes, objeto da demanda principal de execução extrajudicial, o que afetaria a certeza e a exigibilidade dos títulos executivos, fato que demonstra a relevância dos fundamentos dos presentes embargos a interferir no prosseguimento da ação de execução, bem como o fato de que o embargante poderá sofrer diminuição em seu patrimônio por dívida supostamente em litígio.

Verifico que o embargante ofereceu o bem descrito à fl. 36, valorando o imóvel em R$6.000.000,00 (seis milhões) como garantia à execução.

Ante o exposto, porque preenchidos os requisitos dispostos no art. 919, § 1º, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo aos embargos e, via de consequência, SUSPENDO o curso da execução em apenso até o julgamento final destes.

Foi justamente em face desse pronunciamento que foi interposto o recurso que passo a analisar.

O artigo 919, § 1º, do CPC, prescreve que:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Acerca da garantia do juízo, o recorrente alega que “
inexiste penhora na execução vinculada aos presentes embargos, mas tão somente oferecimento de bem à penhora
”. Entretanto, denota-se da decisão proferida nos autos da execução, em momento pretérito ao pronunciamento aqui examinado, que o bem foi expressamente aceito pelo magistrado singular como garantia
1
.

Além disso, apesar de ter requerido a penhora de valores via BacenJud naqueles autos, no presente recurso sequer foi apresentado algum motivo para a não aceitação do bem ou indicado outro. Portanto, resta preenchido o requisito da garantia do juízo.

No que se refere ao requisito da relevância da fundamentação, aduz o agravante que se os recorridos reconhecem como incontroverso a maior parte do valor executado, motivo pelo qual não deveria ter sido determinada a suspensão da execução. No entanto, o excesso de execução foi somente uma das matérias deduzidas nos embargos à execução.

Assim sendo, penso que agiu com acerto o julgador singular ao atribuir o efeito suspensivo pois, além da garantia do juízo, os embargantes, em juízo de cognição sumária apropriado a fase preambular do processo originário, demonstraram a probabilidade do direito alegado, especialmente quanto a nulidade dos títulos e a possível descaracterização da mora, o que não objeto de irresignação e será melhor apurado durante a instrução processual.

Por essas razões,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Trata-se de ação de execução extrajudicial tendo como débito original o valor de R$5.673.722,03.

Devidamente citados, os executados apresentaram petição à fl. 88/93, na qual, ofereceu um bem imóvel para penhora, avaliado em R$6.000.000,00.

Cientificada a parte exequente acerca do bem oferecido, esta apresentou petitório refutando o bem apresentado e, consequentemente, suscitou a penhora online de valores via sistema Bacenjud e Renajud.

De acordo com o §2º, do art. 829, “a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”

A efetividade do processo exige que o credor tenha o seu direito satisfeito dentro das melhores condições possíveis; e que, havendo duas ou mais vias para que o credor eficazmente possa chegar a este objetivo, o magistrado deva eleger a via que for menos prejudicial ao devedor, mas tudo sem comprometer a efetividade da execução.

Diante de tais fundamentos, por entender, neste momento processual, que é menos prejudicial ao devedor a garantia do débito pela penhora do bem oferecido, acolho o pedido da parte executada a fim de considerar o bem oferecido como garantia do juízo.

(...)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000391-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICÍNIOS VISTA NOVA LTDA ME E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO PARCIAL DO RECU
R
SO – PARTE DA

DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
ACOLHIDA
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC –

R
ECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,

DES
PROVIDO.

1. Em face da decisão que defere a assistência judiciária gratuita deve ser apresentada impugnação, nos termos do artigo 100, do CPC, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento apenas quando a gratuidade é indeferida ou acolhida a sua revogação. Inteligência dos artigos 101 e 1.015, V, do CPC.

2. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, nessa parte NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.